Tribunal: CARF
Processo: 16682.903243/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903243/2013-32
ACÓRDÃO
3202-003.538 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROBRÁS TRANSPORTE S/A- TRANSPETRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
PIS/COFINS. DUTOS E TERMINAIS. ACESSÃO AO SOLO. AQUISIÇÃO DE
NATUREZA DE PRÉDIO. DIREITO A CRÉDITO. POSSIBILIDADE
Por incorporarem-se ao solo para sua utilização, os dutos e terminais têm
natureza de prédio para fins de inclusão na sistemática de creditamento
das contribuições não-cumulativas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reverter as glosas de crédito com arrendamento (locação) de dutos e
terminais aquaviários.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.538 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903243/2013-32
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra não homologação de DCOMP relativo à
COFINS pelo regime não cumulativo referente ao período de apuração de maio de 2009.
A referida Dcomp não foi homologada com base no Relatório inserto no processo
16.682-720.934/2013-01.
O PER/DCOMP N° 36674.42289.271010.1.3.04-9930 (DOC 21) trata de pedido de
compensação de suposto crédito de COFINS pelo regime não cumulativo relativo ao período de
apuração de maio de 2009, no valor original de R$ 1.811,79, com débito do código 2362-01
(Demais PJ obrigadas ao lucro real/Estimativa mensal), referente ao período de apuração de
set./2010, no valor de R$2.016,16.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 001, a contribuinte apresentou
diversos documentos. Houve nova intimação, quando a contribuinte reapresentou novos
demonstrativos, planilhas e arquivos.
O arquivo "Suporte_TIF2_MAIO_2009.xlsx", anexado ao DOC 11, informa, na linha
825 de sua planilha "Outros créditos 1.1 e 1.3", que o valor da base de cálculo dos créditos da
FICHA 16A, linha "13. Outras operações com Direito a Crédito", é o total de R$39.721.083,88,
estando tal montante de acordo com o informado no DACON (ND 0000100201008122756), FICHA
16A, linha "13. Outras operações com Direito a Crédito" (DOC 28).
Em verificações deste arquivo, foi apurado na linha 720 da planilha "Outros créditos
1.1 e 1.3", o valor de R$ 37.718.083,76 lançado na rubrica contábil 45240000 intitulada
ARRENDAMENTOS DUTOS E TERMINAIS, a título de gastos com arrendamento de dutos e
terminais, lançados na ficha 16-A, linha 13 –Outras operações com direito a crédito.
Tais gastos compõem os valores da FICHA 16A, linha "13. Outras operações com
Direito a Crédito", e foram utilizados pela contribuinte para fins de cálculo dos créditos de COFINS
a que esta teria direito.
Em procedimento de auditoria destes gastos, a contribuinte apresentou todos os
contratos referentes a aluguéis de dutos e terminais.
Intimada, a contribuinte justificou entender que tais operações poderiam gerar
direito a crédito de PIS/COFINS com base na previsão contida no inciso IV, do art. 3o da Lei
10.833/2003- créditos de aluguéis de PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

Por sua vez, entendeu a fiscalização que os pagamentos efetuados por conta destes
contratos de arrendamento- de dutos e terminais, por ausência de previsão legal, não
equiparariam a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, previsto
no inciso IV do art. 3o da Lei 10.833/2003, por isso, procedeu a glosa de tais dispêndios.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.538 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903243/2013-32
3
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 9a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de São Paulo,
formalizada através do acórdão 16-65.190, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE. LIMITE DE
COMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País não podendo negar-lhe execução e sendo
incompetentes para apreciar arguição(ões) de inconstitucionalidade e/ou
ilegalidade, haja vista que tal(is) matéria(s) está(ão) adstrita(s) ao âmbito
judicial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA E
JUROS DE MORA. CABIMENTO.
O crédito tributário não integralmente pago em virtude de não
homologação de declaração de compensação admite acréscimos
moratórios (art 161, CTN).
INTERPRETAÇÃO LITERAL. CABIMENTO.
O direito ao crédito deve ser interpretado de acordo com o que diz a lei
(interpretação literal), não se permitindo a extensão de conceitos entre
bens de naturezas e espécies distintas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
ARRENDAMENTO
NÃO
MERCANTIL.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não geram crédito pela Lei 10.833/03 as operações que não sejam de
arrendamento mercantil, nos termos da Lei n° 6.099/74, com as alterações
introduzidas pela Lei n°. 7.132, de 26.10.83, e da Resolução BACEN n°
2.309/96.
DUTOS E TERMINAIS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei 10.833/03 não prevê a apropriação de crédito no arrendamento de
dutos e terminais. O arrendamento não mercantil de dutos e terminais não
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.538 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903243/2013-32
4
se confunde com o conceito de aluguel de prédios, máquinas e
equipamentos, para os quais é permitido o direito ao creditamento pela Lei
10.833/03.
ARRENDAMENTO NÃO MERCANTIL. FORMAÇÃO DE CRÉDITO. ROL NÃO
EXEMPLIFICATIVO.
A Lei 10.833/03 não prevê a apropriação de crédito de modo
exemplificativo.
ARRENDAMENTO
NÃO
MERCANTIL.
IMPRESCINDIBILIDADE.
INDISPENSABILIDADE. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei 10.833/03 não prevê a imprescindibilidade nem a indispensabilidade,
como evento apto à apropriação de crédito.
ARRENDAMENTO
NÃO
MERCANTIL.
QUAISQUER
BENS
IMÓVEIS.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei 10.833/03 não prevê a apropriação de crédito sobre a locação de
quaisquer espécies de bens imóveis.
ARRENDAMENTO NÃO MERCANTIL. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei 10.833/03 não prevê a apropriação de crédito sobre o arrendamento
de qualquer bem do ativo imobilizado.
ARRENDAMENTO NÃO MERCANTIL. TODOS OS CUSTOS, ENCARGOS E
DESPESAS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei 10.833/03 não prevê a apropriação de crédito sobre todos os custos,
encargos e despesas.
ARRENDAMENTO
NÃO
MERCANTIL.
INSTALAÇÕES
EM
GERAL.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei 10.833/03 não prevê a apropriação de crédito sobre o arrendamento
de instalações em geral.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação integral do crédito pleiteado.
É o que havia a ser relatado.

Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.538 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903243/2013-32
5

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente nos termos deste Voto.
Ante a existência de preliminares arguidas, passo para analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1- Da conexão
Em petição apartada, pleiteia a Recorrente pelo julgamento em conjunto dada a
existência de conexão destes autos com o Processos Administrativos nos 16682.903246/2013-76,
16682.903247/2013-11, 16682.903242/2013-98, 16682.903245/2013-21, 16682.903249/2013-18,
16682.903250/2013-34, 16682.903241/2013-43, 16682.903248/2013-65, 16682.904271/2013-77,
16682.904270/2013-22, 16682.903244/2013-87, 16682.903243/2013-32, 16682.903693/2013-25,
16682.721049/2014-11, 16682.721030/2018-07, 16682.901563/2018-62, 16682.901564/2018-15,
16682.901566/2018-04, 16682.901562/2018-18, 16682.901565/2018-51, 16682.901559/2018-02,
16682.901558/2018-50, 16682.901573/2018-06, 16682.901576/2018-31, 16682.901574/2018-42
e 16682.901575/2018-97.
Informa a Recorrente que alguns Processos já foram distribuídos para diferentes
Relatores, como os de nos 16682.721049/2014-11 (distribuído para o Relator Leonardo Correia
Lima Macedo da 1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção) e 16682.721030/2018-07 (distribuído à
Relatora Fernanda Vieira Kotzias da 1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção).
Ainda informa, que os processos estão separados apenas porque os créditos
tributários de PIS/COFINS compensados referem-se a distintos períodos e os débitos tributários
compensados também são diversos.
Outrossim, cada processo administrativo diz respeito a um específico PER/DCOMP.
Primeiro, observe-se que o reconhecimento da vinculação por conexão dos
processos é uma faculdade e não um mandamento imperativo, nos termos do inciso II, do artigo
47o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, da Portaria MF no
1634/2023, abaixo transcrito:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.538 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903243/2013-32
6
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser
distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o
principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro
que entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do
Presidente da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização
do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do §
1o, não estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será
enviado à unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou
mantido no CARF na hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos
principal e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos
e o sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até
que seja proferida decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver
recurso a ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o
processo decorrente ou reflexo, com as informações relativas ao processo
principal, necessárias ao julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente
do CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da
Turma que ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento
fiscal, com incidências tributárias de diferentes espécies.

Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.538 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903243/2013-32
7
Entretanto, não entendo haver relação de prejudicialidade externa do presente
feito com relação ao julgamento aquele Processo, pois cada processo diz respeito a um PER
específico, referentes a períodos diversos, não havendo qualquer conexão entre eles.
Por isso, conheço, porém afasto a preliminar de conexão arguida.

II- DO MÉRITO
A Recorrente transporta petróleo por meio marítimo e por dutos, para tanto, loca
ou arrenda de portos, terminais, navios e dutos e outras instalações.
Esclarece ainda que todo esse complexo de bens é utilizado nas atividades
operacionais da Recorrente, para o transporte dutoviário e armazenagem de petróleo e derivados,
pelo qual pagou obrigações geradoras de custos suportados com aluguéis, todos utilizados nas
suas atividades de empresa brasileira de navegação, para transporte de petróleo:
a) arrendamento de dutos e terminais acquaviários; e
b) equipamentos de informática.

Defende a Recorrente que tais operações poderiam gerar direito a crédito de
PIS/COFINS com base na previsão contida no inciso IV, do art. 3o da Lei 10.833/2003- créditos de
aluguéis de PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

a) arrendamento (aluguel) de dutos e terminais acquaviários
Trata-se de glosa de valor lançado em rubrica contábil intitulada ARRENDAMENTOS
DUTOS E TERMINAIS, especificamente, diz respeito a locação de dutos e terminais.
No entendimento da Fiscalização, os contratos de arrendamento de dutos e
terminais não seriam tecnicamente contratos de arrendamento mercantil, afastando a aplicação
do inciso V da Lei n° 10.833/2003, tampouco seriam prédios, para aplicação do inciso IV da mesma
Lei.
Neste contexto, insurge-se a Recorrente contra a glosa de dispêndios com
arrendamento (locação) de tubos e terminais acquaviários.
Outrossim, a natureza de arrendamento dos contratos fora afastada pela
autoridade fiscal, por entender ela que se trata de aluguéis e não arrendamento mercantil por não
atenderem os requisitos da Lei no 6.099/74 e a Resolução do Conselho Monetário Nacional n°
2.309/96.
Pois bem.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.538 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903243/2013-32
8
A lide cinge-se a respeito das disposições contidas das Leis 10.637/02 e 10.833/03,
as quais assim preveem :
Art. 3 ° Do valor apurado na forma do art.2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil
de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;

Em sessão de 22 de junho de 2021, nesta Turma, já tive a oportunidade de
participar de julgamento de caso idêntico da mesma contribuinte, sob relatoria da Conselheira
Semíramis Oliveira Duro, no Proc. 16682.903242/2013-98, formalizado através do acórdão 3301-
010.371, ocasião que se decidiu, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reverter as glosas referentes aos aluguéis de dutos, terminais e instalações.
Passo a reproduzir “in litteris” as razões de decidir do julgado em comento:
“Foi negado o creditamento da conta aluguel de dutos e terminais (Conta
45240000), pois os contratos de arrendamento não seriam tecnicamente
contratos de arrendamento mercantil, afastando a aplicação do inciso V da
Lei n° 10.833/2003, tampouco seriam prédios, para aplicação do inciso IV
da mesma Lei:
Art.3 ° Do valor apurado na forma do art.2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES;
Sustenta a Recorrente que nas suas atividades de empresa brasileira de
navegação e transporte de petróleo, como dispõe o seu Contrato Social
pagou obrigações com aluguéis em relação a:
- Dutos e terminais terrestres: “...o arrendamento das instalações de
propriedade da PETROBRÁS S/A citadas nas cláusulas terceiras dos
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.538 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903243/2013-32
9
contratos (Cláusula Terceira - diz os nomes dos oleodutos e terminais
alugados e suas respectivas siglas) e detalhadas em seus Anexos I (Anexo I -
relaciona o diâmetro e a extensão de cada oleoduto alugado e o número e
capacidade dos tanques e esferas que compõem os terminais, bem como
suas instalações complementares como casa de amostra, casa de combate
a incêndio, guarita, plataforma de carregamento etc);”
- Terminais aquaviários, da PETROBRÁS: “...o arrendamento das instalações
de propriedade da PETROBRÁS S/A citadas nas cláusulas terceiras dos
contratos (Cláusula Terceira - diz o nome dos terminais alugados) e
detalhadas em seus Anexos I (Anexo I - relaciona o número e capacidade
dos tanques e esferas que compõem os terminais, bem como suas
instalações complementares como casa de amostra, casa de combate a
incêndio, guarita, píer, atracadouro etc);”
A natureza de arrendamento dos contratos fora afastada pela autoridade
fiscal, para entender que são aluguéis e não arrendamento. Isso porque
não obstante a denominação, não se trata do arrendamento mercantil,
pois os requisitos para serem considerados contraprestações de
arrendamento mercantil não cumprem a Lei n° 6.099/74 e a Resolução do
Conselho Monetário Nacional n° 2.309/96.
Por isso, concordo com a DRJ no sentido de que os referidos dispêndios
não se subsomem a prescrição do inciso V do art. 3°:
Arrendamento Mercantil – Requisitos
Os incisos V, do art. 3o, das Leis 10.637/02 e 10.833/03 admitem crédito
em operação de arrendamento mercantil.
A Autoridade Tributária recorrida diz que um contrato de arrendamento
mercantil deve atender a uma série de requisitos expressamente exigidos
na citada Lei 6.099/74 e respectiva Resolução CMN.
A defesa diz que o fato de a Lei mencionar expressamente os tipos
"prédios", "máquinas" e "equipamentos" não exclui o direito de tomar
créditos relativos aos aluguéis/contraprestações de arrendamento
mercantil pagos pelos "dutos", "terminais" e "embarcações" utilizados em
sua atividade econômica, porquanto são estes espécies daqueles tipos e
que o direito ao crédito alcança os aluguéis e contraprestações de
arrendamento mercantil pagas pelo uso e posse de bens do ativo
imobilizado relacionados à atividade desenvolvida pelo contribuinte, e que
para realizar operações de transporte de petróleo e seus derivados, a
TRANSPETRO arrenda ou loca embarcações e dutos da PETROBRAS e
terminais aquaviários de pessoas jurídicas de direito público e que a
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.538 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903243/2013-32
10
intepretação dos art. 3°, IV das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003 não
pode ser amesquinhada para abranger apenas os aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos e excluir outros bens do ativo imobilizado
locados ou arrendados pelo contribuinte para o exercício de sua atividades,
e que a glosa ao direito de crédito não pode subsistir, cabendo o seu
imediato afastamento, para assegurar o proveito dos créditos apurados.
Contratos – Natureza
As
Autoridades
Tributárias
recorridas
analisaram
os
contratos
apresentados pela contribuinte e verificaram que:
a) o primeiro requisito estabelecido no art. 1° da Resolução BACEN n°
2.309/96 não é cumprido, posto que a arrendadora sabidamente não é
instituição financeira nem tem como objeto principal de sua atividade a
prática de operações de arrendamento mercantil;
b) mesmo que arrendadora fosse um desses tipos, sendo a TRANSPETRO
subsidiária integral da PETROBRAS, por força do art.2° da Lei n° 6.099/74 e
art. 28 da Resolução BACEN n° 2.309/96, continua o impedimento de
ambas firmarem contrato de arrendamento mercantil entre si previsto
nesta lei;
c) pela cláusula DÉCIMA QUINTA destes contratos, fica a TRANSPETRO
obrigada a devolver os bens arrendados. Tal cláusula é totalmente
contrária ao estabelecido no art. 5°, alíneas "c" e "d" da Lei n° 6.099/74 e
art. 7°, inc. V, VI e VII da Resolução BACEN n° 2.309/96, os quais
estabelecem que a arrendatária deve ter a possibilidade de exercer o seu
direito de compra dos bens arrendados;
d) em seu artigo 33, a Resolução BACEN n° 2.309/96 estabelece que as
operações que se realizarem em desacordo com as suas disposições não se
caracterizam como de arrendamento mercantil;
e) não se trata, aqui, neste caso concreto, de hipótese de arrendamento
mercantil, não sendo possível enquadrar os gastos em questão como
dedutíveis nos termos do art. 3°, inc. V das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
A defesa diz que o crédito utilizado decorre de aluguel e arrendamento
mercantil de prédios, máquinas, equipamentos e instalações, o qual não foi
oportunamente deduzido, pois houve alteração do plano de contas e que
não se pode indeferir o uso de créditos de arrendamento mercantil de
dutos e terminais.
A defesa contesta o entendimento de que os contratos de arrendamento
de dutos e terminais não seriam "contratos de arrendamento mercantil".
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.538 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903243/2013-32
11
Na cláusula 1.1. dos contratos de arrendamento de dutos de transporte, de
dutos de transferência e de terminais aquaviários, consta:
"O presente CONTRATO tem por objeto o arrendamento à TRANSPETRO de
instalações de propriedade da PETROBRAS abrangendo prédios, terrenos,
bases, dutos de transportes e terminais citados na CLAUSULA TERCEIRA -
INSTALAÇÕES e detalhadas no Anexo I deste Contrato."
Vê-se que não se trata de arrendamento do tipo mercantil, mas de outro
tipo de arrendamento (locação que seria de prédios, terrenos, bases, dutos
de transportes e terminais).
Por conseguinte, a TRANSPETRO não tem direito ao crédito, com
fundamento no artigo 3°, V das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
Entendo que não gera crédito dedutível nos termos dos artigos 3°, inc. V da
Lei n° 10.833/2003 e da Lei 10.637/2002, pois:
a) a arrendadora não é instituição financeira (art. 1° da Resolução BACEN
n° 2.309/96), nem tem como objeto principal de sua atividade a prática de
operações de arrendamento mercantil;
b) nos casos em que a arrendatária é subsidiária integral da outra, há
impedimento de firmarem contrato de arrendamento mercantil entre si
(art. 2° da Lei n° 6.099/74 c/c art. 28 da Resolução BACEN n° 2.309/96);
c) a TRANSPETRO é obrigada a devolver os bens arrendados e não se
configura a possibilidade de exercer o seu direito de compra dos bens
arrendados, contrariando o art. 5°, alíneas "c" e "d" da Lei n° 6.099/74 e
art. 7°, inc. V, VI e VII da Resolução BACEN n° 2.309/96;
d) não se caracterizam como de arrendamento mercantil as operações que
se realizarem em desacordo com as disposições normativas (artigo 33, a
Resolução BACEN n° 2.309/96).
Não se trata, portanto, de arrendamento do tipo mercantil, mas de outro
tipo de arrendamento (prédios, terrenos, bases, dutos de transportes e
terminais).
Todavia, é incontroverso que os contratos são de aluguel e não de
arrendamento, como se observa no parecer que integrou o despacho
decisório:
Com efeito, os contratos apresentados tratam do simples aluguel de coisa
definido no art. 565 do Código Civil, Lei 10.406/2002, mediante os quais
uma das partes se obrigou a ceder à outra, por tempo determinado, o uso
e gozo de coisa fungível, mediante certa retribuição. Resta verificar então
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.538 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903243/2013-32
12
se o tipo de aluguel acordado está entre aqueles para os quais o inciso IV
do mesmo art. 3° da Lei 10.833/2003 previu a hipótese de creditamento.
Se os contratos têm a natureza de aluguel, independentemente da
denominação de arrendamento, basta que se analise a aplicabilidade do
inciso IV da Lei n° 10.833/2003.
No mesmo sentido de afastamento de arrendamento e a caracterização de
aluguel, cito o voto do acórdão n° 3402-002.923 (PA 16682.720339/20144-
8), Relator Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, da mesma Recorrente:
Ora, na linha que o CARF tem compreendido a amplitude dos créditos para
PIS e Cofins não cumulativos, sequer seria necessário se adentrar essa
discussão acerca das diferenças e semelhanças entre arrendamento e
aluguel, vez que basta que se verifique a os dutos e terminais são
pertinentes à atividade da Recorrente, o que é notório no caso em tela
além de muito bem esclarecido nas peças dos autos.
Verifica-se que a relação jurídica entre a Recorrente e a proprietária dos
dutos e terminais é absolutamente regulada por lei e por disposições da
ANP (Agência Nacional de Petróleo). Esta Agência desempenha suas
funções, nos termos do art. 8o, da Lei no 9.478/97, e, dentre estas,
encontram-se as competências para autorizar a prática das atividades de
refinação, processamento, transporte, importação e exportação. Portanto,
tem competência legal para autorizar a prática das atividades de refinação,
processamento, transporte.
Essa “autorização” para a construção, ampliação e operação de instalações
de transporte ou de transferência de petróleo, seus derivados, gás natural,
inclusive liquefeito, biodiesel e misturas óleo diesel/biodiesel, deve
atender a Portaria ANP no 170, de 26.11.1998.
No caso concreto, o proprietário (PETROBRAS, CODESP e outros) e a
empresa que pleiteia o espaço (terminais ou dutos) por meio de contrato
de arrendamento (TRANSPETRO), para atingir os seus propósitos, necessita
coincidir com os requisitos de “autorização” da ANP, tanto para a
construção quanto para o uso, para a operação ou para a realização do
transporte nas fases de produção, desenvolvimento e refino do petróleo.
Uma análise do contrato de "arrendamento" (fls.3306/3315) basta para
que se verifique se trata, em rigor, de um contrato de locação, tanto que
as partes utilizam de forma fungível as expressões arrendamento e aluguel,
além do contrato deter todos os elementos que o caracterizam como tal
sequer há previsão de possibilidade de aquisição dos bens "arrendados" ao
final do período, o que tout court afasta os elementos de venda e
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.538 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903243/2013-32
13
financiamento que fazem parte do arrendamento mercantil (leasing),
restando apenas a sua caracterização como uma locação.
Em reforço de argumentação, a Recorrente aduz que numa conceituação
mais ampla, tais despesas (aluguel) geram direito ao creditamento da
contribuição, com base no art. 3°, IV da Lei n° 10.833/2003.
A interpretação dada pela autoridade de origem e pela DRJ foi no sentido
de que o direito à apuração de créditos de COFINS não cumulativa só
alcança as despesas de aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa,
não alcançando dutos, terminais, instalações.
Entendo que o creditamento é sim permitido com supedâneo nesse
dispositivo. Explico.
(i) O objeto social da Transpetro é:
Art. 3°. A Companhia tem como objeto:
1- As operações de transporte e armazenagem de graneis, petróleo e seus
derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em geral, por meio de
dutos, terminais, embarcações próprias ou de terceiros, e quaisquer outros
modais de transporte, incluindo rodoviário, ferroviário e multimodal;
II- O transporte de sinais, de dados, voz e imagem associados às suas
atividades fins,·
III- A construção e operação de novos dutos, terminais e embarcações,
mediante
associação
com
outras
empresas,
majoritária
ou
minoritariamente,· a participação em outras sociedades controladas ou
coligadas, bem como o exercício de outras atividades afins e correlatas.
§ 1 °- As atividades econômicas decorrentes de seu objeto social serão
desenvolvidas pela Companhia em caráter de livre competição com outras
empresas, obedecendo estritamente às condições de mercado.
§ 2 o- A Companhia exercerá as atividades vinculadas ao seu objeto social
por meios próprios ou de terceiros."
(ii) Não há como realizar transportes de petróleo ou gás natural e seus
derivados sem o uso de embarcações, portos, terminais, dutos e
equivalentes, integrados.
(iii) Para o cumprimento da atividade de transporte do petróleo, a
TRANSPETRO celebra com a PETROBRÁS os referidos contratos para a
utilização de dutos e terminais terrestres e aquaviários, que são
indissociáveis dos prédios, terrenos e bases.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.538 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903243/2013-32
14
Dito de outra forma, os contratos contemplam também o uso de
instalações, ou seja, prédios, depósitos, casas de bombas, casas de
controle, prédios administrativos, guaritas, terrenos e outros. Configurada
a natureza jurídica de prédio, dentro do conceito dado pelo direito privado
(art. 110, do CTN).
(iv) Nos termos do art. 79 do Código Civil, compõe o conceito de edificação
todos os bens incorporados ao solo e subsolo.
Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou
artificialmente.
Tal constatação é inquestionável apenas olhando as imagens:
(...)
(v) O gerenciamento das operações e a manutenção do conjunto prédios,
terrenos, duto e terminais é de responsabilidade da própria TRANSPETRO
em todas as regiões do Brasil:
(..)
(vi) Os terminais e dutos são instalações, nos termos da Portaria ANP n°
170. Dutos são instalações fixas de tubos de transporte de petróleo e
derivados, que movimentam líquidos ou gases, "conduto fechado
destinado ao transporte ou transferência de petróleo, seus derivados ou
gás natural" (Art. 1o, Portaria ANP 125/2002), e terminal são instalações
fixas de armazenamento de produtos relacionados ao petróleo, de chegam
e de onde partem os dutos de transporte, estando todos dutos e terminais
presos aos solos, e somente nessa condição podem ser utilizados.
(vii) Os terminais e dutos compõem o ativo imobilizado da Petrobrás, que
os aluga à Transpetro.
Então, independentemente da qualificação dos dutos e terminais como
prédios ou equipamentos, ambos estão dentro do escopo do art.3o, IV da
Lei n° 10.833/2003.

Primeiro, a meu ver, os dutos e os terminais arrendados são indispensáveis para sua
atividade fim, como se verifica da leitura do Art. 3o do seu Estatuto Social, quanto ao seu objeto.
Segundo, ainda que a lei mencione expressamente o direito ao crédito relativo aos
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, não há como impedir o crédito do PIS e da COFINS
de arrendamento (locação) de dutos e terminais, nos termos do art. 79 do Código Civil ao dispor
sobre o que deve se entender por edificação.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.538 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903243/2013-32
15
De certo, os contratos contemplam também o uso de instalações, ou seja, prédios,
depósitos, casas de bombas, casas de controle, prédios administrativos, guaritas, terrenos e
outros. Configurada a natureza jurídica de prédio, dentro do conceito dado pelo direito privado
(art. 110, do CTN).
Nos termos do art. 79 do Código Civil, o conceito de edificação não se restringe à
tradicional edificação em alvenaria e/ou madeira, mas deve-se entender o conceito de edificação
a todos os bens incorporados ao solo e subsolo. “Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se
lhe incorporar natural ou artificialmente”.

As imagens trazidas pela Recorrente aos autos corrobora para formação do
conceito de edificação como bem incorporado ao solo e subsolo:

Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.538 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903243/2013-32
16

Por manter o mesmo entendimento outrora manifestado, reitero os termos do
“decisium” supracitado para confirmar que, independentemente, da qualificação dos dutos e
terminais, a literalidade dos art. 3o, IV das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003 não abrange
apenas os aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, bem como, não exclui outros bens
arrendados (locados) pelo contribuinte para o exercício de suas atividades para fins da tomada de
crédito das contribuições.

b) equipamentos de informática
No que se refere as glosas referentes a dispêndios com equipamento de
informática, a contribuinte não apresentou a impugnação, portanto, somente, a evitar eventual
alegação de omissão, deixo de examiná-la.

Por isso, afasto as preliminares arguidas no presente Recurso Voluntário para dar-
lhe parcial provimento para reverter as glosas com dispêndios com arrendamento (locação) de
dutos e terminais acquaviários.

É o voto.

Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.538 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903243/2013-32
17
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 500
DF CARF MF
Original